Tribunal: TJES
Processo: 5004961-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5004961-94.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
AGRAVADO: CEZAR TADEU RONCHI
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA EXTREMA E EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arresto ‘on line’, por ser medida abrupta, somente deve ser tentado após esgotados todos os meios admitidos em direito para efetivar a citação pessoal do executado.
2) No caso concreto, não obtido êxito na citação por Oficial de Justiça, o Juiz indeferiu o pedido de oficiar as concessionárias. Apresentado pedido de oficiar o juízo da 4ª Vara Criminal da Serra para que informe o endereço do executado agravado nos autos da ação penal n.º 0005411-51.2018.8.08.0048, houve o deferimento, mas a certidão de id 8838773 aponta a ausência de resposta. Nesse cenário, não esgotados todos os meios de citação, mostra-se correta a decisão de indeferimento de arresto prévio.
3) O bloqueio de valores, sem a prévia ciência do executado, constitui medida de caráter acautelatório, de modo que sua decretação antes da citação pressupõe a demonstração do ‘fumus boni iuris’ e do ’periculum in mora’, o que não ocorreu na hipótese concreta, porquanto não houve a indicação de qualquer elemento fático apto a evidenciar, por exemplo, o risco de dilapidação do patrimônio do devedor.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada que indeferiu o pedido de arresto prévio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES
(id. 4955698), no qual pretende a reforma da decisão proferida na origem, que, em sede de “ação de execução fiscal” (n.º 5000014-70.2016.8.08.0055) proposta em face de
CEZAR TADEU RONCHI
, indeferiu o pedido de arresto prévio.

Na situação vertente, o juízo “a quo” rejeitou a pretensão de arresto prévio, sob o fundamento de que não seria razoável a realização de atos executórios em momento anterior ao efetivo ato citatório.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES
interpôs agravo de instrumento (id. 4955698), pugnando pelo reexame do “decisum”, ao argumento de que a jurisprudência possibilita o pré-arresto quando não localizado o executado; e que seria desnecessário o esgotamento da tentativa de citação para o deferimento do arresto.

Pois bem, “[...] segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arresto on line, por ser medida abrupta, somente deve ser tentado
após esgotados todos os meios admitidos em direito para efetivar a citação pessoal do executado
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 048110182259, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 11/02/2020, DJ 21/02/2020).

Portanto, “[...] a orientação do STJ é no sentido de que ‘o arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora [...] objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução [...], na hipótese de o executado não ser encontrado para citação e que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line [...].
Não exauridos os meios de citação do executado, não se legitima a utilização do arresto executivo
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 069169000465, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 25/07/2017, DJ 04/08/2017). Sobre o tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU ARRESTO ONLINE. DECISÃO QUE SE MANTÉM. AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADO. INSOLVÊNCIA QUE NÃO SE ANUNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM. 1. "Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. " (Art. 830, CPC); 2. O arresto executivo consubstancia constrição de bens do executado quando este não for encontrado para citação; 3.
In casu, necessário o esgotamento dos meios possíveis de localização da devedora, visando o oferecimento da respectiva resposta, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
antes de se implementar providência de caráter extremo
; 4.
Não se vislumbra, ainda, qualquer elemento nos autos a demonstrar sua insolvência ou a iminência de dilapidação de patrimônio ou bens
. Precedentes desta Eg. Corte; 5. Recurso a que se nega provimento (TJRJ; AI 0015839-60.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto; DORJ 14/04/2023).

EXECUÇÃO. ARRESTO ELETRÔNICO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. DEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE DILIGENCIAR A CITAÇÃO.
O arresto eletrônico é medida excepcional
que, entretanto, pode ser deferido antes de efetivado o ato citatório se evidenciado o esgotamento de todos os meios de localização do executado
[...] (TJMG; Agravo de Instrumento n.º 0994073-33.2022.8.13.0000; Relator: Des. Antônio Bispo; Décima Quinta Câmara Cível; J 10/03/2023; DJEMG 13/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido de arresto on line formulado pela parte agravante, em razão de não ter sido citada a parte executada (agravada).
Inviabilidade do arresto pretendido, antes da citação da parte executada. Precedentes desta corte. Hipótese em que ausente demonstração de esgotamento das diligências necessárias para a localização da parte executada
. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido. Unânime (TJRS; Agravo de Instrumento n.º 5096184-54.2022.8.21.7000; Relator: Des. Pedro Celso Dal Pra; Décima Oitava Câmara Cível; J 25/07/2022; DJERS 29/07/2022).

[...]
De acordo com o artigo 830 do Código de Processo Civil, é possível o arresto de bens do devedor para garantia da execução, antes da regular citação, quando o devedor não for localizado. Sem prova de que a parte exequente esgotou todos os meios disponíveis para localização e citação do executado,
o arresto se mostra precipitado
e deve ser indeferido
(TJMG; Agravo de Instrumento n.º 0538011-38.2022.8.13.0000; Relator: Des. Domingos Coelho; Décima Segunda Câmara Cível; J 19/05/2022; DJEMG 25/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Decisão que determinou o arresto prévio
online de ativos financeiros antes da citação. Ausência, por ora, de elementos que autorizem a aplicação do artigo 7º, III, da Lei nº 6.830/80 ou mesmo do art. 830 do CPC. Não esgotamento das tentativas de localização do devedor. Única diligência citatória postal, cuja diligência restou infrutífera com a informação "ausente", ato que por si só não comprova que o executado não possui domicílio ou que dele está se ocultando.
Para que ocorra a efetivação do arresto prévio antes da citação do executado, há necessidade de se esgotar os meios de localização do executado para sua citação,
tendo em vista que se trata de medida invasiva
. Precedentes. Reforma do decisum que se impõe. Provimento do recurso (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0000346-77.2022.8.19.0000; Relator: Des. André Luiz Cidra; Décima Primeira Câmara Cível; DORJ 18/04/2022).

No caso concreto, a despeito de discordar da fundamentação utilizada pelo Julgador de primeiro grau de jurisdição,
pois é possível excepcionalmente o arresto prévio
, por fundamentação diversa mantenho o “decisum” guerreado, qual seja:
a ausência de esgotamento de todos os meios admitidos para citação do executado agravado
.

Isso porque, não obtido êxito na citação por Oficial de Justiça, consoante certidão lançada no id 2288592 de origem, o Juiz indeferiu o pedido de oficiar as concessionárias (id 3331197). Apresentado pedido de oficiar o juízo da 4ª Vara Criminal da Serra para que informe o endereço do executado agravado nos autos da ação penal n.º 0005411-51.2018.8.08.0048, houve o deferimento, mas a certidão de id 8838773 aponta a ausência de resposta.
Nesse cenário, não esgotados todos os meios de citação, mostra-se correta a decisão de indeferimento de arresto prévio
.

Ressalto que “[...] o bloqueio de valores, sem a prévia ciência do executado, constitui medida de caráter acautelatório, de modo que sua decretação antes da citação pressupõe a demonstração do ‘fumus boni iuris’ e do ’periculum in mora’,
o que não ocorreu na hipótese concreta, porquanto não houve a indicação de qualquer elemento fático apto a evidenciar, por exemplo, o risco de dilapidação do patrimônio do devedor
[...]” (TRF 5ª R.; AG 08129020420224050000; Relator: Des. Fed. Frederico Wildson da Silva Dantas; Sétima Turma; J 28/02/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES
(id. 4955698) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada, que indeferiu o pedido de arresto prévio.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/05/2023 às 12:03:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46339623052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR